Tribunal: TJSP
Processo: 2225882-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução de Título Extrajudicial. Duplicatas. Inexigibilidade do título. Emissão fundada na prestação de serviços. Alegação de que os títulos deveriam ser emitidos futuramente, após prestação de contas. Revelam adiantamento. Rejeição. Artigo 803, inciso I, do NCPC. Inexistência de vícios no título, apreciáveis de ofício, a ensejar exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução de Título Extrajudicial. Duplicatas. Inexigibilidade do título. Emissão fundada na prestação de serviços. Alegação de que os títulos deveriam ser emitidos futuramente, após prestação de contas. Revelam adiantamento. Rejeição. Artigo 803, inciso I, do NCPC. Inexistência de vícios no título, apreciáveis de ofício, a ensejar exceção de pré-executividade. Mantida a r. decisão. Recurso improvido.